Tribunal: TJBA
Processo: 0500291-86.2018.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500291-86.2018.8.05.0004 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: ADARLAN LIMA OLIVEIRA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DA APELAÇÃO POR PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. INTIMAÇÃO DO ENTE PÚBLICO PARA MANIFESTAÇÃO. PRAZO DECORRIDO IN ALBIS. RESOLUÇÃO N. 547/2024 DO CNJ. TEMA 1184 DO STF. APLICAÇÃO DO ART. 932, III, DO CPC. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto pelo Município de Alagoinhas contra decisão monocrática que não conheceu da Apelação Cível, ante a ausência superveniente do interesse recursal, em razão do valor irrisório da execução fiscal originária (R$ 1.785,11), inferior ao parâmetro estabelecido pela Resolução nº 547/2024 do CNJ, editada após o julgamento do Tema 1184 da repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal. O ente público foi previamente intimado para informar sobre a persistência do interesse recursal, permanecendo inerte. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Discute-se se deve ser reformada a decisão monocrática que deixou de conhecer da Apelação, sob o fundamento de perda superveniente do interesse recursal, diante da ausência de manifestação do recorrente após intimação específica. III. RAZÕES DE DECIDIR O juízo de admissibilidade recursal constitui matéria de ordem pública e deve ser analisado de ofício pelo Relator. A edição da Resolução nº 547/2024 do CNJ, em consonância com o entendimento firmado pelo STF no Tema 1184, legitima a racionalização das execuções fiscais de baixo valor, em observância ao princípio da eficiência administrativa. O silêncio do ente público após regular intimação para demonstrar interesse concreto no prosseguimento do recurso caracteriza a perda superveniente do interesse recursal. Aplica-se, assim, o art. 932, III, do CPC, que autoriza o não conhecimento de recurso inadmissível ou prejudicado. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo Interno conhecido e desprovido, mantendo-se incólume a decisão monocrática que não conheceu da Apelação Cível. Tese de julgamento: A ausência de manifestação do ente público, após intimação específica para demonstrar interesse no prosseguimento do recurso, configura perda superveniente do interesse recursal, autorizando o não conhecimento da Apelação, nos termos do art. 932, III, do CPC. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0500291-86.2018.8.05.0004, em que figuram como agravante, MUNICIPIO DE ALAGOINHAS e como agravado, ADARLAN LIMA OLIVEIRA. ACORDAM os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e negar provimento do agravo interno,, nos termos do voto da Relatora. Salvador, . 1